Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. preliminar. DIALETICIDADE. rejeitada. mérito. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO A TODAS AS FASES DO PROCESSO. ART. 9o DA lei n. 1.060/1950. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, nos termos do art. 9o da Lei n. 1.060/1950, a fim de ensejar a eficácia destes benefícios para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase executiva suspensa, em razão da concessão na fase de conhecimento do benefício da justiça gratuita.